Tribunal: TJPA
Processo: 0812299-72.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812299-72.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDIELSON DO NASCIMENTO GOMES

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de revisão criminal na qual o requerente alega ter sido a dosimetria da pena a si imposta pelo crime de tráfico de entorpecentes realizada em contrariedade ao texto expresso da lei penal, bem como à evidência dos autos, sustentando a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como do reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, e ainda, do decote da agravante referente à reincidência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na dosimetria da pena, em especial quanto: (i) à fundamentação para a exasperação da pena-base; e (ii) à possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, tendo sido analisadas as circunstâncias judiciais de maneira fundamentada.

4. O Acórdão proferido pela Turma de Direito Penal reafirmou a adequação da dosimetria, rejeitando a redução da pena-base por entender que os vetores judiciais negativos reavaliados justificavam a majoração. Súmula n.º 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5. Compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, realizada de acordo com o entendimento devidamente motivado do juiz sentenciante, mantido que foi em sede de apelo.

6. Em sede de revisão criminal, a reavaliação da dosimetria da pena apenas se justifica quando houver manifesta ilegalidade ou erro evidente, o que não foi demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Revisão criminal julgada improcedente, mantendo-se a dosimetria da pena aplicada.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por EDIELSON DO NASCIMENTO GOMES, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da Ação Penal nº.: 0005610-62.2019.8.14.0401, transitada em julgado em 16.08.2021.

Informa o revisionando ter sido condenado pelo juízo de origem à pena de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 1.329 (um mil e trezentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343 do CP.

Argumenta, em resumo, que a dosimetria da pena foi realizada de forma equivocada no édito condenatório, em contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, tendo sido mantida no julgamento do apelo, referindo a ausência de elementos aptos a negativar a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime e justificar a exasperação da pena-base a ele fixada.

Alega, ainda, que o magistrado de primeiro grau deixou de considerar a atenuante da confissão, embora demonstrada durante a instrução processual, e aplicou a agravante da reincidência de forma equivocada, tendo em vista que o processo indicado para configurar sua ocorrência não consta em seu atestado de pena.

Ao final, demanda pelo redimensionamento da reprimenda base com o afastamento da valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP, a incidência da atenuante da confissão, bem como a exclusão da agravante da reincidência, modificando-se, consequentemente, o regime inicial do cumprimento da pena para outro menos gravoso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Da leitura da peça revisional,
constata-se que o pleito do requerente não merece amparo. Explico.

No ponto específico relacionado as razões da revisão, quanto a alegada necessidade de revisão da dosimetria para fixação da pena base do mínimo legal
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
, constata-se que o juízo sentenciante avaliou os vetores do art. 59 do CPB, exasperando a reprimenda inicial em razão da
culpabilidade exacerbada
e da
personalidade negativa
do revisionando, bem como das
circunstâncias desfavoráveis do delito
, o que culminou com a dosagem da pena-base
em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
.

Nesse sentido, vejamos o trecho da sentença no que concerne a dosimetria da pena-base,
in verbis:

“(...) Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal, além do art. 42 da supracitada lei de drogas.

EDIELSON DO NASCIMENTO GOMES

DO TRÁFICO (Art. 33 da Lei 11343/06)

a) culpabilidade:
apresenta-se em grau elevado, posto que o réu atuava no transporte frequente de grandes quantidades de substância ilícita (cocaína), fato demonstrando pela quantidade de veículos adulterados aptos a conduzir drogas (Toyota, Renegade, 2 Rangers) que o mesmo conduziu em território nacional em viagens diversas (ao menos 04), sendo-lhe DESFAVORÁVEL (D); b) antecedentes: o fato de já ter sido condenado em definitivo não importa em má valoração neste momento em razão de que esta será mensurada na forma de reincidência (f); c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f); d) personalidade: voltada ao cometimento de crimes, fazendo da criminalidade seu meio de vida, trazendo os autos fartas provas de tráfico, de associação com pessoas de conhecida periculosidade, pertencimento a facções, provas de ameaças a pessoas, de sequestro de familiares de desafetos devidamente registrados em escuta autorizada judicialmente, enfim, personalidade perversa (D); e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f); f) as circunstâncias pesam em DESFAVOR do acusado, mormente pela natureza e quantidade de droga apreendida 89 kg aproximadamente (D); g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; (f) h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

Três circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 10 (dez) anos reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”

Ressalta-se que os pleitos deduzidos na presente ação revisional
foram devidamente analisados por esta Instância Superior, por ocasião do julgamento do Apelo interposto pela defesa, tendo a 1ª Turma de Direito Penal prolatado o Acórdão n.º 217.175
, ementado nos seguintes termos, na parte que interessa,
verbis:

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE EDELSON DO NASCIMENTO GOMES. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL.
A pena-base fixada em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não merecendo retoques.

COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. PREPONDERÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPROVIMENTO.
O artigo 67 do CP estabelece que a reincidência, por ser preponderante, prevalece sobre as circunstâncias atenuantes, com exceção daquelas que resultam de motivos determinantes do crime e da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, não havendo qualquer reparo a ser realizado nesta fase.(...)”

Da leitura do Acórdão retromencionado, extrai-se que os vetores judiciais do art. 59, do CP foram devidamente reavaliados com base na prova constantes dos autos, tendo restado inalterado o
quantum
da sanção basilar fixado pelo juiz sentenciante.

Ademais, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, bastando, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao agente para a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda etapa da dosimetria, ao contrário do alegado pelo revisionando em suas razões, o juízo sentenciante e a turma julgadora reconheceram a atenuante da confissão, e, segundo entendimento devidamente motivado, deixaram de aplicá-la em virtude da prevalência da agravante de reincidência conforme previsão do artigo 67 do Código Penal, a qual, de igual forma, foi devidamente reconhecida e aplicada.

É que da certidão judicial criminal positiva e seu relatório analítico (ID 20988906), é possível verificar os autos de execução n.º 0004946-36.2016.8.14.0051, referente ao feito n.º 0003311-40.2015.4.01.3902, ressaltando-se que o d. Procurador de Justiça, em seu parecer, esclareceu que o aludido feito tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Santarém, no qual o requerente foi condenado, por força de sentença transitada em julgado, pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006 (associação para o tráfico).

Por fim, embora seja possível a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, tal pleito somente se justifica quando houver contrariedade ao texto expresso de lei ou a evidência dos autos,
o que não se verifica
in casu
.
Sobre a questão,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.

1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.

2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

4. Revisão criminal não conhecida.

(RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

Ante ao exposto, CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL E A JULGO IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.

Belém, 16/04/2025